Tribunal: TJMT
Processo: 1054920-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054920-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JEFERSON MONTEIRO DE SANTANA - CPF: 130.152.467-04 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. ENTENDIMENTO DO STF TEMA 191 308 E 916 DO STF APLICADO
A CONTRÁRIO SENSU
. AGRAVOS INTERNO IMPROVIDOS.

Se o Estado de Mato Grosso é o principal responsável pela receita da UNEMAT e o ordenador de suas despesas com pessoal, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

A legislação estadual permite contratações temporárias em determinados casos, com prazos máximos definidos no art. 11 da LC nº 600/2017.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a UNEMAT permitiu excepcionalmente a prorrogação dos contratos temporários para garantir a continuidade dos serviços educacionais até a realização de concurso público.

A prorrogação de contrato temporário com fundamento em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público não caracteriza nulidade, desde que respeitados os limites do TAC e da legislação estadual aplicável.

A contrário sensu do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS. P
or isso,
a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1054920-18.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Jeferson Monteiro de Santana

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Jeferson Monteiro de Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo ente Estatal, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto,
conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto,
a “contrário sensu”
, do TEMA 191 do excelso Supremo Tribunal Federal, e ao estatuído art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afasto a declaração de nulidade dos contratos, a condenação a título de FGTS, e a condenação relativa ao terço constitucional referente aos anos de 2019 a 2022.

Mantenho a condenação a título de férias proporcionais referente aos períodos trabalhados de 10/2018 a 12/2018 (não prescrito) e de 2019 a 2022, devendo ser considerado o período de 30 dias de férias e não 45, e ser deduzidas as verbas eventualmente já pagas”.

O Estado de Mato Grosso Agravante, em suas razões do agravo, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a prestação de serviços foi em favor da UNEMAT, instituição dotada de personalidade jurídica própria, tendo plena autonomia administrativo/financeira, nos termos dos artigos 1°, da Lei Complementar n° 319/2008 c/c 29 e 31, da Lei Complementar de MT n° 612/2019.

Por sua vez, o Agravante Jeferson, requer a reforma da decisão sob o argumento de que houve o desvirtuamento da finalidade temporária das contratações, por isso, faz jus ao recebimento de FGTS. Alega ainda que a decisão é nula por ausência de fundamentação específica.

Pois bem. Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que, apesar do Autor ter prestado serviços em favor da UNEMAT, ou seja, de uma autarquia estadual, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, bem como o ordenador de suas despesas com pessoal, nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À UNEMAT — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO — REJEITADAS

— CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — TERMO AD QUEM –APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO TEMA 905 DO STJ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS APENAS QUANDO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO — INTELIGÊNIA DOS ART.

85, §4º, II DO CPC — RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO — RECURSO DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DESPROVIDO — RECURSO DO ENTE FEDERATIVO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE. “
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal”
(N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (N.U 0504698-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)”.

Em relação ao Agravo Interno interposto pelo Reclamante, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática
:

“Da análise dos holerites juntados, verifico que o autor foi contratado nos seguintes períodos:

a) 08/2018 a 12/2019;

b) 01/2020 a 12/2020;

c) 01/2021 a 12/2021;

d) 01/2022 a 12/2022;

e) 01/2023 a 07/2023.

Contudo, apesar de ter havido a prorrogações nas contratações, por prazo superior ao previsto na legislação estadual, é público e notório que foi firmado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que autorizou de forma excepcional a contratação de Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES, tendo em vista que a legislação é omissa quando se trata de expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência da expansão.

1) TAC – GEAP nº 004673-012/2010 (Procedimento Preparatório nº 21/2010) – Em março de 2011 o MPE a UNEMAT celebraram compromisso de ajustamento de conduta que, entre as cláusulas, a Unemat se obrigava em rescindir todos os contratos temporários para o cargo de PTES e a realizar até 31.07.2011 com a realização de concurso público de provas e títulos para o preenchimento de vagas ocupadas por servidores contratados;

2) TAC – GEAP nº004071-012/2011 – Em 15 de agosto de 2011, a Unemat se obrigou em realizar o concurso público até 30 de novembro de 2011;

3) TAC - Procedimento Administrativo – Portaria nº 38/2017/4ª PJC/MPE/CAC – Em 04 de abril de 2018 foi realizado TAC onde delimitou-se que, em razão do cumprimento do procedimento preparatório n. 21/2010 com a realização do concurso público para PTES da Unemat, com a rescisão do todos os contratos temporários e convocados todos os candidatos aprovados e diante da expansão da oferta de ensino superior pela Unemat dos campus de Diamantino e Nova Mutum, além da criação de novos cursos, além de que a demanda por novos servidores não foi suprida pelo último concurso. Porém, diante do fato de que depende de autorização do Governador do Estado para abertura de novo concurso público, e desde o ano de 2016 tramita pedido de novo concurso (PROTOCOLO N. 204120/2016) para provimento de cargos da carreira dos PTES da educação superior, mas em decorrência da carência de profissionais da educação superior foi permitida a contratação temporária de PTES para preenchimento de vaga nova até a realização de concurso público;

4) TAC – SIMP nº 001129-012/2020 – Em 07 de abril de 2020 foi permitida a prorrogação dos contratados temporários em virtude da situação vivenciada em decorrência do COVID-19 até 31.12.2020;

5) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 22 de outubro de 2020 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES em face do COVID-19 até 30.06.2021;

6) TAC – SIMP nº 002272-012/2021 - Em 12 de maio de 2021 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias para o cargo de PTES em face do COVID-19 até 30/06/2022;

7) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 23 de fevereiro de 2022 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 28/02/2023, com compromisso de novo processo seletivo até 31/12/2022, caso não esteja em andamento o concurso público;

8) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 16 de janeiro de 2023 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 31/12/2023;

9) TAC – SIMP nº 002671-012/2020 – Em 23 de novembro de 2023 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 30/09/2024.

Ademais, além da necessidade do concurso público, deve ser levado em consideração a previsão orçamentária para a contratação de novos servidores, assim, considerando a celebração do TAC firmado entre o Ente Estadual e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso que autorizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário com vigência até 30/09/2024, em observância ao art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, não há que falar em nulidade nos contratos entabulados entre a Autora e o Réu.

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não faz jus ao recebimento de FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, as contratações ocorridas nos períodos questionados foram prorrogadas em razão de que foi firmado um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que autorizou de forma excepcional a contratação de Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES, tendo em vista que a legislação é omissa quando se trata de expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência da expansão.

Ademais, além da necessidade do concurso público, deve ser levado em consideração a previsão orçamentária para a contratação de novos servidores, assim, considerando a celebração do TAC firmado entre o Ente Estadual e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso que autorizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário com vigência até 30/09/2024, em observância ao art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, não há que falar em nulidade nos contratos entabulados entre o Autor e o Réu.

Por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço dos Agravos Internos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025